Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707379-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA, MICROSOFT CORP. RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS VIEIRA 85807222091, GUSTAVO PRIETO MOISES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ANULADA A SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. MÉRITO: CIVIL. COMPRA DE "SOFTWARE" PELA "INTERNET". RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROMETIDO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PACOTE "VITALÍCIO". FALTA DE ACESSO AOS ARQUIVOS PESSOAIS ARMAZENADOS NA "NUVEM". AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO ACERCA DA APROXIMAÇÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CONTINUIDADE OU ESVAZIAMENTO DE DADOS. RECONHECIDO O DIREITO AO FORNECIMENTO, EM MÍDIA DIGITAL OU MEDIANTE "LINK" PARA "DOWNLOAD", DE TODOS OS ARQUIVOS CONSTANTES NO "ONEDRIVE". PREFIXAÇÃO DO VALOR DAS PERDAS E DANOS NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO (A SER APURADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). GRAVE AFETAÇÃO DECORRENTE DA "SURPREENDENTE" INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS, E SEM MAIS QUALQUER ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS (SENSÍVEIS E PESSOAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES (PREVALÊNCIA DO VOTO MÉDIO).” EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMBARGANTES PELOS DANOS DECORRENTES DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A SER APURADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão revisto, no que concerne aos seguintes aspectos: (a) ausência de responsabilidade das requeridas MICROSOFT, em virtude da não participação na contratação; (b) ilegitimidade passiva das embargantes; e (c) impossibilidade de cumprimento da obrigação. II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses das embargantes: (a) se de um lado, as rés se beneficiam com a redução dos custos e com a comercialização de produtos pelos meios eletrônicos, sem contato direto com o consumidor (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a comercialização irregular, devendo por ela responder. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as rés auferem com os produtos disponibilizados e serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II); e (b) eventual hipótese de impossibilidade técnica deverá ser arguida e apurada na fase de cumprimento de sentença, III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Improvidos os embargos declaratórios.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, sob o argumento de que a Turma Recursal desconsiderou os documentos apresentados e, consequentemente cerceou o seu direito de defesa. Afirma que as provas acostadas aos autos comprovam que o recorrido poderia ter se certificado que a empresa revendedora não era autorizada da Microsoft e que o preço pago pelo produto era ínfimo, indício suficiente para que o autor verificasse que o produto era pirata. Ainda, alega violação aos incisos LIV e LV do art. 5o e inciso IX do art. 93, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão Preparo devidamente recolhido ao ID 32054858. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, no que diz respeito à alegação do cerceamento de defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 660, o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa dependa do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Por fim, no que tange à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, importante destacar que já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (Tema 339), em sede de repercussão geral, asseverando que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, ainda que suscintamente. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito